Tribunal: TCU
Processo: 019.399/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Trata de indícios de possíveis irregularidades ocorridas na contratação do Instituto Medizin de Saúde (Imedis) pelo município de Guarulhos/SP, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde, via celebração de contratos para instalação de estrutura, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital de Campanha de Guarulhos para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
Acórdão 478/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Saúde deste Tribunal (SecexSaúde), sobre indícios de irregularidades ocorridas na contratação do Instituto Medizin de Saúde (Imedis) pelo Município de Guarulhos/SP, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde (SMS), via celebração dos contratos 602/2020, 802/2020 e 1102/2020 para instalação de estrutura, gerenciamento, operacionalização e execução das ações de serviço de saúde no Hospital de Campanha (HCamp) de Guarulhos para enfrentamento à Covid-19. Considerando que este processo teve origem a partir de relatório de produção de conhecimento, elaborado pela então Secretaria do TCU no Estado de São Paulo (Sec-SP), tendo-se chegado à conclusão de haver indícios de irregularidades que deveriam ser apurados, relacionados com a contratação, em regime de dispensa de licitação, e com a execução dos contratos; Considerando a realização de oitiva e diligências com vistas à elucidação dos fatos; Considerando que as informações prestadas não foram suficientes para afastar as irregularidades, permanecendo: (i) ausência de especificações técnicas necessárias à execução dos serviços; (ii) ausência de planos orçamentários detalhados e de critérios de medição; (iii) indícios de direcionamento da contratação e de montagem de processo; (iv) previsão contratual de pagamento antecipado, sem justificava; (v) não atendimento às recomendações da Controladoria-Geral e da Procuradoria-Geral do Município de Guarulhos, quando das assinaturas dos termos aditivos dos contratos; (vi) ausência de providências para elidir ou minimizar os resultados das irregularidades constatadas pela fiscalização contratual; Considerando que também foram identificadas irregularidades que geraram dano ao erário: (i) superfaturamento pelo pagamento integral dos sessenta leitos contratados (802/2020 e 1102/2020), sendo que não houve a implantação de quatro leitos; (ii) superfaturamento pelo pagamento da totalidade de profissionais previstos no contrato 1102/2020, mesmo tendo sido disponibilizados um número inferior de profissionais; (iii) inclusão de despesas que não guardam relação com os contratos analisados e pagamento de serviços expressamente excluídos dos contratos firmados; Considerando que a unidade instrutora entendeu que a representação deve ser conhecida e considerada procedente; Considerando que, com relação às irregularidades que não geraram dano ao erário, a unidade entendeu ser necessária a audiência dos responsáveis, nos próprios autos; Considerando que, com relação às demais irregularidades, a unidade entendeu que o processo deve ser convertido em tomada de contas especial, cujo valor histórico devido foi calculado no total de R$ 3.168.877,39; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, §1o, e 12, incisos I e II, e 47 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, incisos VI, e 252 todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos às peças 237-239. 1. Processo TC- Processo 019.399/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Instituto Medizin de Saude - Imedis (15.532.870/0001-89); Município de Guarulhos/SP (46.319.000/0001-50). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Guarulhos/SP. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Adelaine Cristina Sementille (233.960/OAB-SP), Adriana Felipe Capitani Caboclo (157.931/OAB-SP) e outros, representando Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP; Caroline Aparecida Batista (399.300/OAB-SP) e outros, representando o Imedis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar a realização de audiência, nos próprios autos , dos responsáveis a seguir descritos, encaminhando cópia da instrução acostada à peça 237, para que, no prazo de quinze dias, apresentem suas razões de justificativas: a) José Mário Stranghetti Clemente (CPF XXX.918.728-XX), então Secretário de Saúde do município de Guarulhos/SP, pelo cometimento das seguintes irregularidades: a.1) ausência de especificações técnicas necessárias à execução dos serviços; a.2) ausência de planos orçamentários detalhados; a.3) ausência de critérios de medição; a.4) indícios de direcionamento da contratação e de constituição dos processos administrativos apenas para aparentar a regularidade formal da contratação; e a.5) previsão contratual de pagamento antecipado, sem a comprovação de ser esta a única alternativa para assegurar a prestação do serviço pelo Instituto Medizin de Saúde e sem a comprovação de que teria supostamente havido significativa economia de recursos; a.6) não adoção das providências recomendadas pela Controladoria-Geral e pela Procuradoria-Geral do Município de Guarulhos, quando das assinaturas dos termos aditivos dos Contratos 602/2020, 802/2020 e 1102/2020. b) Thais Alves Sousa (CPF XXX.778.265-XX), então Chefe da Seção Técnica de Contratos e Convênios, Adalberto José Mathias Pinto (CPF XXX.714.238-XX), então Chefe da Divisão Administrativa de Compras e Contratações, e Arnaldo Alberto Bastos Dullius (CPF XXX.241.598-XX), então Diretor do Departamento Administrativo da Saúde, pela não adoção das providências recomendadas pela Controladoria-Geral e pela Procuradoria-Geral do Município de Guarulhos, quando das assinaturas dos termos aditivos dos Contratos 602/2020 e 1102/2020. c) Rogério Watanuki Higashi (CPF XXX.173.208-XX), então Diretor de Departamento de Gestão de Infraestrutura da Saúde, gestor e fiscal dos contratos, pela não adoção das providências recomendadas pela Controladoria-Geral e pela Procuradoria-Geral do Município de Guarulhos, quando das assinaturas dos termos aditivos do Contrato 802/2020, e pela não adoção de providências que minimizassem ou elidissem os resultados das irregularidades constadas pela fiscalização contratual. d) Luís Fernando Ribeiro de Castro (CPF XXX.346.288-XX), então Secretário-Adjunto de Saúde de Guarulhos e fiscal dos contratos, pela não adoção de providências no sentido de elidir ou minimizar os resultados das irregularidades constatadas pela fiscalização contratual. 1.7.2. Determinar a conversão do presente processo de representação em tomada de contas especial (TCE), autorizando, desde já, a adoção das seguintes medidas: a) realizar a citação dos responsáveis solidários José Mário Stranghetti Clemente (CPF XXX.918.728-XX) e Instituto Medizin de Saúde (CNPJ 15.532.870/0001-89), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da sua ciência, apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, os valores dos débitos abaixo indicados, atualizado monetariamente, nos termos da legislação vigente, em razão da irregularidades descritas: a.1) superfaturamento devido ao pagamento de quatro leitos, sendo dois clínicos e dois de emergência, durante toda a vigência dos Contratos 802/2020 e 1102/2020, sem que eles tenham sido instalados no Hospital de Campanha de Guarulhos: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR DO DÉBITO (R$) 6/11/2020 1.427.146,31 a.2) superfaturamento devido ao pagamento da totalidade de profissionais previstos no Contrato 1102/2020, uma vez que dos dez enfermeiros previstos, foram disponibilizados, em média, apenas quatro profissionais, enquanto dos 45 técnicos de enfermagem previstos, foi registra a presença de somente sete, em média: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR DO DÉBITO (R$) 6/11/2020 718.941,08 a.3) inclusão indevida das despesas afetas ao contrato mantido entre Instituto Medizin de Saúde (CNPJ 15.532.870/0001-89) e a empresa EFI Negócios e Soluções Ltda. (CNPJ 36.129.084/0001-05) na documentação atinente à prestação de contas e relação de contratos do Hospital de Campanha de Guarulhos: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR DO DÉBITO (R$) 6/11/2020 51.200,00 a.4) pagamentos por serviços expressamente excluídos dos contratos firmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos/SP com o Instituto Medizin de Saúde, decorrentes da contratação adicional da empresa MS Prestadora de Serviços Médicos Eireli - ME (CNPJ 27.471.618/0001-96) por esse instituto, para disponibilização de profissionais médicos para atendimento no Hospital de Campanha de Guarulhos: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR DO DÉBITO (R$) 7/4/2020 15.000,00 15/4/2020 76.500,00 29/4/2020 76.500,00 14/5/2020 77.820,00 29/5/2020 81.200,00 29/5/2020 7.760,00 14/6/2020 99.820,00 30/6/2020 107.820,00 13/7/2020 104.820,00 28/7/2020 97.820,00 16/8/2020 97.820,00 30/8/2020 117.820,00 14/9/2020 10.890,00 1.7.3. Cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; 1.7.4. Encaminhar cópia desta decisão ao Município de Guarulhos/SP e aos responsáveis, bem como da instrução técnica que a fundamenta.